Tribunal: TJPA
Processo: 0808710-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808710-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA MEDEIROS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE PARCELA SUBSEQUENTE – NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – REQUISITOS DO DECRETO LEI N. 911/1969 NÃO ATENDIDOS – CASSAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – EVENTUAL EXTINÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DE ORIGEM –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto a necessidade de aplicação do efeito translativo e, por conseguinte, da extinção da ação de busca e apreensão na origem, ante a falta de pressuposto processual ao seu prosseguimento.

2 – C
onstatada a ausência de comprovação
nos autos da regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente a parcela alegada em atraso, de rigor o indeferimento da liminar de busca e apreensão, em razão do não atendimento das exigências insculpidas no Decreto-Lei 911/1969.

3 – Não obstante, é preciso enfatizar que é possível a instituição financeira, ainda, comprovar na origem a existência da referida previa notificação extrajudicial da parcela alegada em atraso, de modo que persistindo sua não comprovação caberá ao juízo de origem proceder a extinção do feito, em observância ao previsto no CPC.

4 –
C
onsiderando que as aludidas questões já foram apreciadas na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta a via intentada.

5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de novembro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808710-43.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
BANCO ITAÚCARD S.A.

EMBARGADO:
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA MEDEIROS

COMARCA DE ORIGEM:
PARAGOMINAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA MEDEIROS

em

face de
BANCO ITAÚCARD S.A.
e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
10863668
, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR – PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTIDA NA NOTIFICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE PARCELA SUBSEQUENTE – NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – REQUISITOS DO DECRETO LEI N. 911/1969 NÃO ATENDIDOS – CASSAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a agravante
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA MEDEIROS,

Embargos de Declaração (ID.
10995707
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a necessidade de aplicação do efeito translativo e, por conseguinte, da extinção da ação de busca e apreensão na origem, ante a falta de pressuposto processual ao seu prosseguimento.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
11022384
), argui o embargado que não assistiria razão ao embargante quanto as alegações trazidas nos aclaratórios, pugnando por sua rejeição.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto a necessidade de aplicação do efeito translativo e, por conseguinte, da extinção da ação de busca e apreensão na origem, ante a falta de pressuposto processual ao seu prosseguimento.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação.

Na verdade, constatada a ausência de comprovação
nos autos da regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente a parcela alegada em atraso, de rigor o indeferimento da liminar de busca e apreensão, em razão do não atendimento das exigências insculpidas no Decreto-Lei 911/1969.

“[...] In casu, analisando os autos de origem, verifica-se que a instituição financeira ajuizou ação de

busca e apreensão consubstanciado no inadimplemento de parcela n. 08
,
com vencimento em

09/06/2021 (ID. 55142789), colacionando notificação extrajudicial com escopo de comprovar a mora relativa a citada parcela (ID. 55142798).

Outrossim, em petição de ID. 59806887, a instituição financeira informa que o demandado efetuou o pagamento da mencionada parcela n. 08, mas que, entretanto, estaria agora inadimplente com a parcela subsequente, com vencimento em 09/07/2021, sem, contudo, apresentar a respectiva notificação relativa a nova parcela que alega ter sido inadimplida.

[...]

Desse modo, não restando comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente a parcela alegada em atraso, de rigor o indeferimento da liminar de busca e apreensão, em razão do não atendimento das exigências insculpidas no Decreto-Lei 911/1969”.

Não obstante, é preciso enfatizar que é possível a instituição financeira, ainda, comprovar na origem a existência da referida previa notificação extrajudicial da parcela alegada em atraso, de modo persistindo sua não comprovação caberá ao juízo de origem proceder a extinção do feito, em observância ao previsto no CPC.

Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/11/2022